Tribunal: TJES
Processo: 5022738-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022738-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISPIM DA SILVA REGIS e outros (2)

COATOR: Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC)

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022738-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISPIM DA SILVA REGIS, EDMILSON ANDRADE DA SILVA, REINAN ANDRADE DA SILVA

COATOR: JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC)
Advogado do(a) PACIENTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Crispim da Silva Regis, Edmilson Andrade da Silva e Reinan Andrade da Silva, presos em flagrante e convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP), injúria e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão constritiva, predicados pessoais favoráveis dos pacientes e controvérsia fática baseada em boletim de ocorrência registrado pela avó dos acusados, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, diante do
modus operandi
empregado; e (ii) saber se as condições pessoais favoráveis dos pacientes (residência fixa, trabalho lícito e primariedade de dois deles) e a suposta desproporcionalidade da medida autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta e o
modus operandi
(agressão conjunta de três homens contra uma mulher, com uso de socos, tapas e capacete), evidenciando a periculosidade social dos agentes e o risco efetivo à integridade física da vítima, justificando a segregação para garantia da ordem pública e execução de medidas protetivas.

4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão processual quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a via estreita do
writ
não comporta dilação probatória para análise de contradições fáticas entre versões das partes.

5. Demonstra-se a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), visto que, diante da dinâmica violenta dos fatos e do histórico de um dos pacientes (condenação anterior por tráfico), tais medidas não seriam bastantes para frear o ímpeto delitivo ou resguardar a ofendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
violento em contexto de violência doméstica, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos legais da custódia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CRISPIM DA SILVA REGIS, EDMILSON ANDRADE DA SILVA e REINAN ANDRADE DA SILVA
contra suposto ato coator do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) - Região I/ES
.

Liminar indeferida, conforme id. 17657665.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17719653.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17827949, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022738-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISPIM DA SILVA REGIS, EDMILSON ANDRADE DA SILVA, REINAN ANDRADE DA SILVA

COATOR: JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC)
Advogado do(a) PACIENTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CRISPIM DA SILVA REGIS, EDMILSON ANDRADE DA SILVA e REINAN ANDRADE DA SILVA
contra suposto ato coator do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) - Região I/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito.

Alegou, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a presença de condições pessoais favoráveis dos pacientes e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Aduziu, por fim, que a narrativa da vítima seria unilateral e que haveria animosidade familiar prévia, circunstâncias que afastariam a necessidade da custódia cautelar

Pois bem.

1. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria (
Fumus Comissi Delicti
)

A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos dos policiais condutores e, notadamente, pelas declarações da vítima e exame das lesões aparentes.

Conforme consta na decisão de piso e nas informações prestadas, os pacientes teriam agredido a vítima (ex-companheira do paciente Edmilson) com "socos, tapas e puxões de cabelo", além do uso de arma branca e capacete.

Saliento que a tese defensiva de que "os fatos narrados no Boletim Unificado não coadunam com a realidade" e de que existe uma versão conflitante apresentada pela avó dos pacientes (Boletim de Ocorrência nº 60058819), demanda aprofundada dilação probatória.

A via estreita do Habeas Corpus não comporta o revolvimento fático-probatório para aferir quem diz a verdade. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade no momento da prisão, preenchido está o
fumus comissi delicti
.

2. Da Fundamentação da Decisão e Garantia da Ordem Pública (
Periculum Libertatis
)

Não prospera a alegação de que a decisão combatida carece de fundamentação concreta ou que se baseia em gravidade abstrata.

A decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) apontou elementos concretos extraídos dos autos para justificar a medida extrema.

O magistrado destacou o
modus operandi
da conduta, consignando que "os autuados teriam, em tese, agredido a vítima com socos, tapas e puxões de cabelo, inclusive deixando marcas pelo corpo".

A gravidade concreta da conduta se revela exacerbada pela superioridade numérica e física dos agressores (três homens contra uma mulher), pelo contexto de violência doméstica e pelo suposto emprego de instrumentos contundentes (capacete) e arma branca, conforme relatado nas informações.

Tais circunstâncias denotam periculosidade social e risco efetivo à integridade física da vítima, justificando a prisão para garantia da ordem pública e, especificamente, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

Portanto, a custódia não decorre de mera presunção, mas de fatos objetivos que indicam que a liberdade dos pacientes, neste momento, representa risco à incolumidade da ofendida.

3. Das Condições Pessoais Favoráveis

A defesa instruiu o
writ
com farta documentação, incluindo comprovantes de residência, declarações de trabalho da empresa "Estrutural Construtora" (Reinan), "BTN Serviços Logísticos" (Crispim) e "Pirão Restaurante" (Edmilson), além de um abaixo-assinado de conduta.

Contudo, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Ademais, no que tange especificamente ao paciente Crispim da Silva Regis, embora a defesa alegue que seus processos anteriores não guardam similitude ou estão em fase de execução/recurso, as informações judiciais confirmam que ele "possui condenação definitiva por tráfico de drogas", o que, somado ao novo fato grave, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da cautela.

4. Da Inadequação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), entendo que estas se mostram insuficientes e inadequadas para o caso em tela.

Diante da dinâmica dos fatos — agressão conjunta de três indivíduos contra uma mulher em contexto familiar, com grave violência física — medidas como o simples afastamento do lar ou proibição de contato mostram-se inócuas para garantir, com a efetividade necessária, a integridade física da vítima.

A prisão preventiva apresenta-se, portanto, como a
ultima ratio
necessária para interromper o ciclo de violência e proteger a vida da ofendida.

5. Da Alegada Desproporcionalidade

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade da medida em face de eventual regime de pena futuro, trata-se de exercício de futurologia incompatível com o momento processual.

Não é possível, nesta fase incipiente, antecipar a pena ou o regime a ser fixado em caso de condenação, visto que tais circunstâncias dependem da análise de todas as fases da dosimetria penal pelo Juízo de conhecimento. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão é legítima, independentemente da pena final provável.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça e inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, conheço da ação constitucional para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.